Tribunal: TJMT
Processo: 1002120-13.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002120-13.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SILVIA MARIA FERREIRA - CPF: 621.198.851-68 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE DUARTE FROTA - CPF: 003.701.011-54 (ADVOGADO), DEUTSCHE LUFTHANSA AG - CNPJ: 33.461.740/0001-84 (RECORRIDO), HELVIO SANTOS SANTANA - CPF: 033.239.625-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA – DANO MATERIAL COMPROVADO – NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE ITENS DE PESSOAIS ESSENCIAIS E DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA RETIRADA DA BAGAGEM – DANO MORAL CONFIGURADO – TEMAS 210 E 1240 DO STF - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cinge-se a demanda sobre extravio temporário de bagagem em viagem internacional.

O Juízo
a quo
condenou a reclamada, ora recorrente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, bem como ao pagamento de danos materiais na quantia de R$ 3.547,87 (três mil, quinhentos e quarenta e sete reais e oitenta e sete centavos) referente aos itens de necessidades pessoais que a recorrida teve que adquirir pela privação da bagagem e despesas com deslocamento para retirada da bagagem.

Informa a recorrida que, em viagem internacional que realizou com outras duas amigas, sua bagagem foi extraviada no voo entre Frankfurt (FRA) e Lisboa (LIS), com registro imediato de reclamação (LISLH34283).

A preliminar de ilegitimidade ativa deva ser afastada visto que, em que pese a alegação da recorrente de o registro de extravio estar em nome de terceira pessoa, a recorrida demonstrou o despacho da bagagem em seu próprio nome (id 184856764) e que a viagem foi realizada com outras duas amigas (id 184856757), as quais preencheram o Relatório de Irregularidade de Bagagem conjuntamente.

Impende destacar que conquanto não conste o nome da recorrida do Relatório de Irregularidade de Bagagem (id 184856780), tal documento trazido pela própria recorrente indica que houve o extravio de quatro bagagens, de três passageiras, do qual consta o nome das duas amigas da autora que com ela realizou a viagem.

Portanto, presume-se que houve falha na confecção do registro de extravio, que não fez constar o nome da recorrida, o que não é suficiente a afastar sua legitimidade, face às demais provas dos autos.

Escorreita a sentença que condenou a recorrente à reparação dos danos materiais, consistente nos gastos com
itens de necessidades pessoais que a recorrida teve que adquirir pela privação da bagagem, bem como gastos que teve com deslocamento até o aeroporto para retirada da bagagem extraviada, devidamente comprovados (id 184856758 e 184856761).

A Convenção de Montreal, em seu art. 22, dispõe que o limite para responsabilidade por perda de bagagem transportada é de 1.000 Direitos Especiais de Saque:

“22. No transporte de bagagem, a responsabilidade do transportador em caso de destruição, perda, avaria ou atraso se limita a 1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro, a menos que o passageiro haja feito ao transportador, ao entregar-lhe a bagagem registrada, uma declaração especial de valor da entrega desta no lugar de destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for cabível. Neste caso, o transportador estará obrigado a pagar uma soma que não excederá o valor declarado, a menos que prove que este valor é superior ao valor real da entrega no lugar de destino.
”

Conforme consignado na sentença, o valor dos gastos não supera o limite previsto.

A aplicabilidade da tese do Tema 210 do STF, pela qual “
Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor
”, se limita aos danos materiais, os quais, no caso em julgamento, não são atingidos.

No que tange aos danos morais, em recente decisão do Supremo Tribunal Federal, em julgamento ao Tema 1240, com repercussão geral, firmou-se a tese de que “
Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional.
”.

Inegável a ocorrência dos danos morais causados à recorrida que ficou privada de sua bagagem em viagem internacional, tendo despendido tempo de passeios e descanso com a necessidade de aquisição de itens pessoais em razão da privação da bagagem; necessidade de deslocamento para retirada da bagagem extraviada após ser localizada; privação, por aproximadamente dois dias, de seus pertences pessoais e medicação da qual faz uso contínuo.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, a fixação do dano moral deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

A fixação deve atender os limites da proporcionalidade e razoabilidade.

Logo, escorreita a sentença, que guarda relação com os critérios acima, com a fixação do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais
)
.

Sentença que deve ser mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023